Tribunal: TJDFT
Processo: 0703461-04.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. TERMO INICIAL DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo recorrente contra acórdão que deu parcial provimento à apelação cível. Alega obscuridade e contradição quanto ao termo inicial dos encargos moratórios e à distribuição da sucumbência, além de formular pedido de prequestionamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificação da existência de obscuridade ou contradição nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) quanto à definição dos encargos da condenação.
3. Exame da alegação de que a distribuição dos ônus sucumbenciais não acompanha os fundamentos do acórdão e análise do pedido de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 1.022 do CPC prevê embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
5. O acórdão expõe expressamente os critérios relativos ao termo inicial e aos índices de juros de mora e correção monetária ao encontro do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, em relações contratuais, os juros moratórios incidem a partir da citação e a correção monetária dos danos morais se inicia no arbitramento, com aplicação da taxa Selic quando incide simultaneamente com juros e correção, conforme orientação firmada no REsp 2.195.132/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro.
6. Não há contradição interna na decisão colegiada. A redistribuição proporcional dos honorários sucumbenciais decorre do provimento parcial da apelação e da análise do valor econômico dos pedidos formulados. O acórdão expressamente fixa a proporção de 70% de responsabilidade para o recorrente e 30% para os recorridos, com base na relação entre o valor da causa e o montante efetivamente acolhido, o que enseja o afastamento da tese de êxito integral.
7. O acórdão enfrentou de forma suficiente as questões jurídicas relevantes, de modo que o pedido de prequestionamento se considera atendido na forma do art. 1.025 do CPC.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e não provido. Embargos de declaração rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: Art. 1.022, art. 1.025 e art. 1.026, §2o, CPC; Súmula 362 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial 2.195.132/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN 20/3/2025; Embargos de Declaração no Agravo Regimental no AREsp 1801356/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe 24/2/2022.